Tribunal: STF
Processo: HC 270601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Rossi Moretti e outros, advogados, em 7.4.2026, em benefício de Joao Veroni Martins Pacheco, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.226.860/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado a nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).

3. Transitada em julgado a condenação, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5248296-37.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 20.3.2025, a Terceira Câmara Criminal não conheceu da revisão. Esta a ementa do acórdão:
“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 621, I, CPP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO VERIFICADA QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 
1. A revisão criminal não pode ser manejada como um recurso extemporâneo, a fim de rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Posição do STJ. 
2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante. Posição do STJ. 
3. Caso em que a defesa não apresentou qualquer prova de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, que, após a a sentença, tenham sido descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Limitou-se a defender a necessidade de readequação da dosimetria da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem trazer, contudo, notícia de elementos novos que ensejem o reexame da matéria já decidida, traduzindo-se em mera irresignação quanto à solução jurisdicional obtida. 
4. A dosimetria da pena da sentença condenatória já foi objeto de devida análise por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, oportunidade na qual a 3ª Câmara Criminal desta Corte, à época, rejeitou de forma fundamentada o pleiteado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 
5. Sequer cabível considerar que a dosimetria da pena constante na sentença objeto desta revisão criminal, ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, é contrária à lei penal, tendo em vista que o acusado ofereceu ‘confissão’ qualificada, sendo, por seu turno, jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que ‘[a] confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (HC 249365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)” (fl. 1, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.226.860/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 19.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial manejado em revisão criminal não conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual, em condenação proferida pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 
2. A defesa alega que a confissão prestada em juízo, não retratada e corroborada pela defesa técnica em plenário, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, invocando a Súmula 545/STJ e o Tema 1.194 da Terceira Seção. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento pelo Tribunal do Júri, é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando inexiste sustentação específica dessa circunstância subjetiva em plenário, ainda que tenha havido confissão em juízo. 
III. Razões de decidir 
4. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em crimes julgados pelo Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea, por constituir circunstância de índole subjetiva, somente pode incidir na dosimetria da pena se tiver sido objeto de debate em plenário. 
5. O acórdão estadual assentou, como premissa fática, a inexistência de sustentação da confissão em plenário, o que afasta a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal no caso concreto, em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte. 
6. A evolução jurisprudencial relativa ao Tema 1.194/STJ e à Súmula 545/STJ, quanto ao caráter de direito subjetivo da atenuante da confissão espontânea, não afasta a peculiaridade do rito do Tribunal do Júri, que exige a discussão em plenário das circunstâncias subjetivas a serem consideradas na dosimetria da pena.
7. Mantida a conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação dominante desta Corte, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada. 
IV. Dispositivo e tese 
14 . Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assinala que “não há, no texto legal, nenhuma exigência de que a confissão: (a) tenha sido utilizada pelo julgador na fundamentação da sentença; (b) tenha sido objeto de debate específico em plenário do Tribunal do Júri; (c) seja integral, não qualificada ou despida de alegação defensiva” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “o Tema 1.194 consagrou que a confissão, inclusive qualificada, gera direito à atenuação ‘independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador’. Se o direito à atenuação independe até mesmo da utilização da confissão pelo magistrado togado – que fundamenta suas decisões –, com ainda mais razão não pode ser condicionado à sustentação em plenário perante jurados, que decidem por íntima convicção, sem fundamentação” (fl. 9, e-doc. 1). 

Assevera “registrado na decisão de pronúncia e referido nos próprios autos da revisão criminal que o paciente, em seu interrogatório em plenário, ‘confessou novamente a prática delitiva, ainda que na forma qualificada, tendo narrado que foi o autor do disparo que atingiu a vítima, negando, todavia, a intenção de causar a morte, argumentando que efetuou os disparos para sua defesa’” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“a) o recebimento e o processamento do presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário; 
b) a requisição de informações à autoridade coatora (5ª Turma do STJ); 
c) a intimação do Procurador-Geral da República para se manifestar; 
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para:  
d.1) reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP) em favor do paciente, determinando a readequação da dosimetria da pena na segunda fase, com a consequente redução da reprimenda;  
d.2) subsidiariamente, caso assim não se entenda, cassar o acórdão proferido no AgRg no REsp nº 2.226.860/RS e determinar o retorno dos autos ao STJ para novo julgamento do recurso especial à luz do Tema 1.194/STJ;  
d.3) em qualquer hipótese, fixar a tese de que o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, por força do princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), confere ao réu que confessou a autoria do crime perante a autoridade o direito público subjetivo à atenuação da pena, sem que se possa condicionar tal direito a requisitos não previstos em lei, inclusive à sustentação específica em plenário do Tribunal do Júri; 
e) caso este Tribunal Supremo entenda por não conhecer formalmente do writ, requer a concessão da ordem de ofício, ante a flagrante ilegalidade que se demonstrou” (fl. 15, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve as penas impostas ao paciente. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:
“No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer prova de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, que, após a sentença, tenham sido descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Em verdade, limitou-se a defender a necessidade de readequação da dosimetria da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem trazer, contudo, notícia de elementos novos que ensejem o reexame da matéria já decidida, traduzindo-se em mera irresignação quanto à solução jurisdicional obtida. 
A dosimetria da pena da sentença condenatória, inclusive, já foi objeto de devida análise por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação nº 70075739425, oportunidade na qual a 3ª Câmara Criminal desta Corte, à época, rejeitou de forma fundamentada o pleiteado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Segue a ementa de julgamento do recurso:
APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. A hipótese de submeter o réu a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando o Conselho de Sentença adotar tese integralmente incompatível com os elementos do processo. No caso, as alegações da defesa já foram exaustivamente analisadas no julgamento do recurso em sentido estrito por esta Câmara Criminal. Qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima que encontram respaldo na prova oral colhida nos autos ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2. Na dosimetria da pena o julgador leva em consideração, motivadamente, as particularidades fáticas do caso para fixar o montante da sanção. Consideração desfavorável da vetorial consequências do delito. Possibilidade. Redimensionamento da pena-base. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MNISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70075739425, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em: 28-03-2018)
No mais, sequer cabível considerar que a dosimetria da pena constante na sentença objeto desta revisão criminal, ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, é contrária à lei penal, tendo em vista que o acusado (como refere o próprio revisionando) ofereceu ‘confissão’ qualificada, sendo, por seu turno, jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que ‘[a] confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (HC 249365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025). 
Mais nesse sentido: (...)
Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses legais do art. 621 do CPP, não conheço da presente revisão” (fls. 2-3, e-doc. 8).

8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.226.860/RS, afastou as alegações da defesa, com os seguintes fundamentos:
“A decisão agravada negou provimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, para incidir na dosimetria da pena no Tribunal do Júri, deve ser debatida em plenário. 
Assim constou: ‘Não se mostra cabível, como quer o apelante, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que se trata de circunstância de ordem subjetiva, demandando que seja sustentada em plenário, circunstância não aventada por ocasião dos debates orais em plenário, logo, nos termos do disposto no artigo 492, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal, não pode incidir para atenuar a pena’ (e-STJ fl. 732, referido em e-STJ fl. 871). 
A decisão alinhou-se a julgados da Quinta e da Sexta Turmas que consolidam a exigência de debate em plenário para a incidência da atenuante no Júri (e-STJ fl. 871), a saber: AgRg no HC n. 964.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024; AgRg no REsp n. 2.151.336/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. 
No agravo regimental, a defesa sustenta que houve aplicação automática da Súmula 568/STJ, sem exame do caso concreto, e invoca julgados que, em sua ótica, admitiriam o reconhecimento da atenuante quando a confissão foi prestada em juízo, não retratada e corroborada pela defesa técnica em plenário. 
Todavia, o núcleo decisório do acórdão estadual foi precisamente a inexistência de sustentação da confissão em plenário do Júri (e-STJ fl. 871), quadro fático que afasta a incidência da atenuante sob a orientação dominante acima referida. 
As citações de julgados feitas pela parte, ainda que destacadas, não infirmam o fundamento específico aplicado à espécie pelo Tribunal de origem e reafirmado na decisão agravada: a ausência de debate da atenuante em plenário, circunstância indispensável, à luz dos julgados colacionados na decisão impugnada (e-STJ fl. 871). 
A alegação de que a evolução jurisprudencial, inclusive sob a égide do Tema 1.194 da Terceira Seção e da Súmula 545/STJ, teria consagrado a confissão qualificada como direito subjetivo do réu, independentemente de sua utilização na condenação, não logra afastar o entendimento aplicado no caso específico de julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo rito e dinâmica decisória pressupõem a discussão, em plenário, das circunstâncias subjetivas a serem consideradas na dosimetria. 
O acórdão local, como visto, assentou que a matéria não foi aventada ‘por ocasião dos debates orais em plenário’ (e-STJ fl. 871), e a decisão agravada limitou-se a manter esse fundamento à luz dos julgados que exigem a discussão plenária para a incidência do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal na dosimetria fixada após a soberania dos veredictos (e-STJ fl. 871). 
Inexiste, portanto, incompatibilidade entre o que decidiu a origem e a orientação dominante desta Corte, circunstância que impede a reforma pretendida. 
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 10).

9. A decisão do Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).

A Segunda Turma reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:
“Quanto à alegação de que a atenuante da confissão espontânea deveria incidir na espécie, não assiste razão à Impetrante.
A despeito de ter confessado o cometimento do crime de tráfico no inquérito, o Paciente veio a retratar-se em juízo dessa mesma confissão, negando, categoricamente , a autoria do crime. 
Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal’ (Nesse sentido, os Habeas Corpus ns. 69.188, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.3.1993; 74.165, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 31.10.1996; 72.257, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 18.8.1995; 71.903, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996)” (HC n. 118.375, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

“A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF” (HC n. 249.365-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

Na espécie, embora o paciente tenha confessado “que foi o autor do disparo que atingiu a vítima” (fl. 11, e-doc. 1), sustentou ter agido em legítima defesa. Ademais, tendo o réu sido condenado pelo Tribunal do Júri, a confissão não foi expressamente invocada como fundamento para a condenação. Assim, descabe cogitar-se de aplicação da atenuante de confissão espontânea.

10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, para concluir sobre a ocorrência de confissão espontânea, é necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (…)
2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo 
fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 
II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 
III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

11. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora